Tribunal: STF
Processo: HC 73381
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência das alegações de inépcia da denúncia, de
nulidade da sentença de pronúncia e do libelo, de nulidade da
utilização pela Promotoria Pública de programa de reconstituição de
cenas, de ofensa ao artigo 475 do Código de Processo Penal, de
nulidade de quesitos e de equívoco quanto à renovação da votação de
quesitos.
"Habeas corpus" indeferido.